Tribunal: TJDFT
Processo: 0710268-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710268-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: GEAN LUCAS BARBOSA D E S P A C H O “Ad cautellam”, a fim de evitar qualquer irregularidade no feito, intime-se o agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, acerca da certidão de ID 18300080, informando a juntada de AR não cumprido, promovendo as medidas/diligências necessárias ao prosseguimento do feito, viabilizando o contraditório; ou requeira o que entender de direito. Cumprida tal diligência, retornem os autos conclusos para apreciação. Brasília, 07 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator